Tribunal: TJMT
Processo: 1058173-48.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058173-48.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CLEBER RODRIGUES NEVES - CPF: 009.979.141-22 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO COM PEDIDOS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E DANOS MORAIS – PROVA DO DANO E DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – CONTRATO DE SERVIÇOS CANCELADOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – REMODELAMENTO DO VALOR ARBITRADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Provado o pedido de cancelamento do contrato de serviços educacionais antes do efetivo vencimento da mensalidade é ilegal a negativação realizada, sendo cabível a condenação por danos morais.

A extensão do dano moral não se mostrou grave e também não repercutiu em nenhum outro prejuízo ao crédito do recorrente, razão pela qual deve ser reduzido a metade o valor, pois irá bem remunerar a espécie judicializada e não implicará em enriquecimento sem causa a vítima.

R E L A T Ó R I O

SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S.S LTDA interpõe recurso inominado (Id 166687670) da sentença que a condenou ao pagamento de danos morais por inscrição indevida do nome do recorrido CLEBER RODRIGUES NEVES em cadastros de restrição de crédito, aduzindo que a cobrança de mensalidades perpetrada era inteiramente legitima, devendo a sentença de mérito ser reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais ou, quando menos, reduzir o valor da condenação por danos morais.

CLEBER RODRIGUES NEVES apresentou suas contrarrazões ao recurso inominado (Id 166687676) para afirmar o acerto da sentença e pedir a aplicação do enunciado de súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, com a aplicação dos consectários legais do art. 55, da Lei Federal 9.099/1995, para o caso de improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Em análise uma reclamação com pedido de Indenização

e declaração de inexigibilidade de débito em que o recorrido CLEBER RODRIGUES NEVES registrou ter havido falha na prestação de serviços educacionais em razão de cobrança indevida, pois tomou conhecimento de um registro de negativação realizado em seu nome pela recorrente SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S.S LTDA, referente a um suposto débito no valor total R$ 524,27, de relativo a boleto de pagamento com vencimento em 10/2/2020.

Ao fim e ao cabo, o julgador monocrático assim definiu a questão no dispositivo sentencial:

[...]

“a) DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, referente ao Contrato nº0000000002178693, no valor de R$ 524,27 (quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos); b) CONDENAR a parte Requerida, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).”

[...]

Após a análise das provas carreadas aos autos chego à conclusão que a sentença merece parcial reforma, como passo a esclarece os eminentes colegas do meu convencimento.

De início, registro que a recorrente SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S.S LTDA altera a verdade dos fatos quando diz que o recorrido CLEBER RODRIGUES NEVES não comunicou a desistência e/ou rescisão contratual na forma exposta no contrato ao qual anuiu de forma inequívoca.

Com efeito, o documento juntado na contestação da recorrente SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S.S LTDA (Id 166687657) mostra claramente que o recorrido CLEBER RODRIGUES NEVES foi atendido pelo canal digital no dia 10/2/2020, onde consta como atendente Ana (100088039), tendo pedido a sua desistência do curso contratado, o que foi deferido.

Desse modo, ainda que todos os serviços educacionais permanecessem à disposição do recorrido CLEBER RODRIGUES NEVES até aquela data de cancelamento, não é lícita a partir dela a cobrança de ônus e encargos contratuais, pois o aluno se acautelou das diligências necessárias para formalização do pedido de cancelamento da matrícula como ficou demonstrado acima.

Modo outro, o recorrido CLEBER RODRIGUES NEVES também altera a verdade dos fatos quando afirma desconhecer totalmente os débitos, bem como o contrato de serviços educacionais nº 0000000002178693. Ora, tanto conhece o contrato de serviços educacionais que cuidou de buscar o seu cancelamento alegando como motivo viagem (Id 166687657).

Assim sendo, força reconhecer que o lançamento da mensalidade do mês de fevereiro de 2020 recorrente SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S.S LTDA feito a débito do recorrido CLEBER RODRIGUES NEVES e sua negativação não se mostra legal e legítimo, pois o cancelamento estava deferido na data de vencimento do boleto, conforme se pode observar dos documentos juntados nos autos (Id 166687657 e 166687661).

Portanto, andou bem a sentença no ponto que entendeu como inexigível o débito e ilegal a negativação ocorrida, pois sem lastro jurídico obrigacional que trouxesse dever de pagar sobre as costas do recorrido CLEBER RODRIGUES NEVES.

No entanto, verificado o quantum de indenização fixado pelo magistrado a quo, penso que deva ser modificado, pois para a sua fixação devem ser observadas a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, sendo certo que o valor se mostrou exacerbado.

A extensão do dano moral não se mostrou grave e também não repercutiu em nenhum outro prejuízo ao crédito do recorrente, razão pela qual penso que deva ser reduzido a metade o valor, pois irá bem remunerar a espécie judicializada e não implicará em enriquecimento sem causa a vítima.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso inominado para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), rejeitando a aplicação do enunciado de súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça na espécie, que inclusive está sendo objeto de nova elucubração dos ministros, pois os danos morais estão reconhecidos a partir da sentença condenatória.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Com a devida vênia, divirjo do relator em dois pontos específicos. O primeiro deles é em relação ao valor dos danos morais, os quais foram fixados na sentença, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), os quais entendo pertinentes à realidade da causa.

O segundo ponto é em relação à aplicação da súmula 54, STJ, a qual entendo aplicável, porque, ainda que se qualifique como precedente persuasivo, entendo a necessidade de haver um alinhamento à Corte de Vértice, mesmo porque a citada Corte não proferiu técnica de sinalização apta a comunicar provável mudança de entendimento ou, ainda, não houve o overruling (superação). Por isso, alinho-me ao precedente do STJ, conforme, aliás, o juízo a quo decidiu.

Em face do exposto, DIVIRJO do relator, para DESPROVER o recurso.

É como voto.

Juiz ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023